Tribunal: STF
Processo: RHC 209148
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 697.891/SP), assim ementado (eDOC 13):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE JULGADO. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (AgRg no HC n.º 531.227/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019).



    2. Na hipótese, o defensor do paciente havia impetrado anteriormente o HC n.º 475.530/SP perante esta Corte Superior, contra o mesmo acórdão impugnado (Apelação n.º 0031449-64.2010.8.26.0506), alegando a mesma tese ora arguida, oportunidade na qual esta relatoria, em decisão monocrática proferida no dia 1º/9/2019, afastou a suposta nulidade da sentença, que teria sido supostamente baseada, apenas, em reconhecimento fotográfico sem a observância do disposto no art. 226 do CPP. Ademais, conforme foi dito no referido decisum, cuja decisão transitou em julgado no dia 12/2/2019, a autoria delitiva do crime de roubo triplamente majorado não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial sobre o tema.



    3. Agravo improvido. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do ora recorrente, ante o fato de a sua condenação estar alegadamente embasada de modo exclusivo em reconhecimento fotográfico ocorrido ao arrepio do art. 226 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações sobre eventual trânsito em julgado da condenação criminal ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente